Tribunal: STF
Processo: RE 1118731
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO E ABSTENÇÃO DE JUNTADA DE NOVAS PETIÇÕES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO, PARA CONCESSÃO DA ORDEM. 



1. RCL Nº 42.169/RJ: Reclamação julgada procedente nesta Corte, no sentido da determinação de devolução destes autos (RE nº 1.118.731/RJ e processos antecedentes) ao STF, para apreciação.



2. PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: Alegações de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e à fundamentação dos julgamentos: não prequestionadas. Reexame de fatos e provas e de normas infraconstitucionais no campo extraordinário: impossibilidade. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Inaplicabilidade, ao caso, do óbice do enunciado nº 268 do STF (não cabimento de mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado): estabelecida pelo Tribunal a quo, sem cabimento de revisão por esta Corte. Alegação de violação à coisa julgada: ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660). Alegação de violação à garantia do mandado de segurança: análise dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança é matéria sem repercussão geral (AI nº 800.074-RG/SP, Tema RG nº 318). Negativa de seguimento.



3. SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: Incidência de preclusão consumativa: objeto deste recurso restou adstrito ao tema do pedido de degravação de sustentação oral. Alegação de violação à garantia da fundamentação dos julgamentos: desnecessidade de manifestação do órgão judicante sobre todas as alegações da parte (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Tema RG nº 339). Alegações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660). Alegação de violação à inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional: decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional (ARE nº 740.877-AgR/DF); e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição: quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, possui natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO; Tema RG nº 895). Inocorrência de descumprimento da decisão do STF na Rcl nº 42.169/RJ (apreciação de agravo regimental): decisão que não possui caráter meritório não se descaracteriza como ato de exaurimento da jurisdição. Negativa de seguimento.



4. TERCEIRO E QUARTO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: Interpostos com finalidade de levar, à apreciação do STF, o segundo recurso extraordinário. Perda superveniente dos objetos. Perda do interesse recursal, em ambos. Prejudicados.



5. Ao final, prevalência do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao RMS nº 36.497/RJ, para conceder a ordem no MS nº 0046253-95.2010.8.19.0000, a fim de anular ato judicial teratológico proferido na Apelação Cível nº 2007.001.23126, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e determinar a juntada e o processamento do Agravo Regimental, na origem, com a regular análise de seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos, e do mérito, se for o caso, como se entender de direito.



 



RELATÓRIO



    1. Recebi os autos para apreciação, em razão da sucessão de relatoria prevista no art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Na origem, trata-se do Mandado de Segurança nº 0046253-95.2010.8.19.0000, impetrado em 13/09/2010 por Basilus S.A. Serviços, Empreendimentos e Participações, em face de ato de Desembargador, proferido nos autos da Apelação Cível nº 2007.001.23126, em tramitação na Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. São também partes interessadas na causa, o Estado do Rio de Janeiro e Ampla Energia e Serviços S.A.



     



    3. No julgamento do writ pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi proferido acórdão, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ÚLTIMOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO QUE SE REJEITA – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM QUE SE DENEGA. Preliminar de não conhecimento do mandamus arguida pela autoridade impetrada e pela Procuradoria do Estado que não merece acolhida. O Artigo 5º, inciso II da Lei Federal 12.016/2009, admite a impetração da ação mandamental contra decisão da qual não caiba recurso com efeito suspensivo, sendo esta a hipótese deste writ. Rejeição, pois, da preliminar arguida. No mérito, entretanto, não há como ser concedida a segurança, e, isto porque não ocorre qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada por via da presente ação mandamental. A pretensão da impetrante visando ver cassada a decisão do órgão impetrado, que deixou de receber agravo interno interposto contra decisão que não recebeu Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime e que aplicou a sanção prevista no artigo 538, parágrafo único do CPC, em face dos infindáveis recursos apresentados pelo ora Impetrante, é de todo impertinente. A utilização de infindáveis recursos com a clara finalidade de adiar a efetividade de decisão judicial, e, portanto, de caráter protelatório, sujeita o Embargante a ter contra si aplicada multa processual. Ademais, o legítimo direito de recorrer possui limites e quando ultrapassados esses limites, ocorre abuso no exercício desse direito, cabendo ao julgador coibir as práticas inúteis; a má-fé; os embaraços processuais; a interposição de recursos manifestamente infundados; etc. Enfim, ao Juiz compete determinar medidas que assegurem o efetivo resultado do processo. Ordem que se denega.” (e-doc. 2, p. 51-61; grifos nossos).



    4. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o respectivo recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Basilus S.A., e-doc. 3, p. 27-57, foi autuado como RMS nº 36.497/RJ. 



    5. A Corte Superior assim se manisfestou em apreciação ao recurso ordinário em mandado de segurança (respectivas ementas de acórdãos):



     



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DADA EM AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE SEU USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ENUNCIADO 267 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. A empresa BASILUS S/A impetrou Mandado de Segurança em face de decisão de Desembargador Relator que negou seguimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos na Apelação 23.126/2007. 2. Admitir que uma decisão monocrática, ainda que fosse considerada teratológica no juízo do impetrante, seja atacada por via mandamental, viola o sistema recursal. 3. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei (art. 557, § 1o. do CPC), consoante o disposto na Súmula 267 do STF. 4. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não conhecido” (e-doc. 33, p. 90; grifos nossos).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DADA EM AGRAVO INTERNO QUE REVESTE A CONDIÇÃO DE ATO JUDICIAL TERATOLÓGICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE: AGRG NO RMS 47.289/TO, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 17.4.2015. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA PROVER O RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A decisão do Magistrado que determina o desentranhamento do Agravo Interno e a abstenção da Secretaria de promover a juntada de petições da autora constitui abuso de poder, caracterizando ato judicial teratológico, com ofensa às regras do devido processo legal, à premissa de acesso à justiça e às normas sobre o cabimento dos recursos. 2. Não se trata de Mandado de Segurança utilizado como sucedâneo recursal, mas de uma ação que visa a atacar ato judicial teratológico, não sendo exigido, portanto, o pré-esgotamento da instância recursal, pois a próprio requisito de cabimento de mandamus contra ato judicial teratológico é a ausência de recurso apto a combatê-lo; neste caso, por decisão judicial do Desembargador Relator, estava a parte impedida de protocolizar qualquer petição. 3. A jurisprudência desta Corte, entende cabível Mandado de Segurança contra situações teratológicas e/ou abusivas, que possam gerar dano irreparável ou que o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo. Precedente: AgRg no RMS 47.289/TO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.4.2015. 4. Não se desconhece a jurisprudência deste Tribunal de que não há violação ao art. 537 do CPC no ato de decidir, por decisão monocrática, Embargos de Declaração opostos contra acórdão de colegiado, se, posteriormente, há o manejo de Agravo Regimental que, em última ratio, encampa aquela decisão singular. Contudo, no caso, após o julgamento monocrático dos Embargos de Declaração, foi determinado o desentranhamento do Agravo Interno, de forma que não foi possível sanar tal violação, mediante o seu oportuno julgamento colegiado, bem como a proibição da Secretaria de promover a juntada de petições da empresa ora recorrente. 5. Em razão das especificidades do caso, não houve margem para utilização do caminho regular do processo, razão da utilização tempestiva do writ e de se afastar qualquer imputação de eficácia rescisória a ele; supera-se, neste caso, a teoria de que, em tal hipótese, a postulação do mandamus deveria observar o prazo recursal. 6. Acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para desconstituir o Acórdão de fls. 819/825 e conceder a segurança a fim de anular o ato judicial teratológico e determinar a juntada e o processamento do Agravo Interno, na origem, com a regular análise de seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos, e do mérito, se for o caso, como se entender de Direito.” (e-doc. 34, p. 74-75; grifos nossos). 



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados foram enfrentados no aresto embargado e denotam, na realidade, inconformismo com a concessão da segurança pretendida, sendo certo que eventual reforma do julgado não condiz com a natureza integrativa dos aclaratórios. 3. Embargos rejeitados.” (e-doc. 34, p. 111; grifos nossos). 



    6. Quanto às peças recursais dirigidas a este Pretório Excelso, a apreciação do feito levou à identificação de interposição de quatro recursos extraordinários, nenhum ainda apreciado no âmbito desta Corte.



    7. No e-doc. 34, p. 123-137, consta o primeiro recurso extraordinário, de 06/12/2017, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, exatamente contra o resultado decorrente do conjunto de acórdãos acima transcritos (provimento do recurso ordinário em mandado de segurança). 



    8. Esse primeiro recurso extraordinário foi admitido pela Corte Superior, nos termos da Decisão de 1º/03/2018:



    “Vistos.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu os embargos de declaração por maioria para conceder a segurança requerida na origem, nos seguintes termos (fls. 979/980, e-STJ): 



(...)



    Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, regularidade formal, interesse recursal, legitimidade, cabimento e prequestionamento), ADMITO o recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.” (e-doc. 34, p. 172-173; grifos nossos).



    9. Já no âmbito deste Pretório Excelso, ao apreciar preliminarmente o primeiro recurso extraordinário (até então único), o eminente Ministro Marco Aurélio, Relator à época, identificou a existência de pontual pendência de julgamento no âmbito da Corte Superior, determinando, assim, a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que se esgotasse a jurisdição no feito, antes da devida apreciação do apelo extremo na Suprema Corte, isso, nos termos da seguinte Decisão, de 14/05/2018:



    “DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO – PENDÊNCIA – ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO NA ORIGEM – AUSÊNCIA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo embargos declaratórios com efeito modificativo, deferiu a segurança para anular decisão mediante a qual o Juízo determinou o desentranhamento de peça de agravo interno bem como a abstenção da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em promover a juntada de petições apresentadas por Basilus S.A. Serviços Empreendimentos e Participações. Aduziu tratar-se de mandado de segurança impetrado em razão de ato judicial qualificado como teratológico, sendo inexigível o esgotamento da instância recursal. Entendeu configurada ofensa aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, bem como às normas relativas ao cabimento dos recursos. 



    No extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, LXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alega ausente manifestação do Tribunal Superior relativamente ao agravo interno protocolado contra a decisão de indeferimento do pedido de degravação dos debates orais ocorridos no exame dos embargos declaratórios. Discorre sobre o tema de fundo. Afirma inadequado mandado de segurança em face de pronunciamento judicial alcançado pela preclusão maior, dizendo pertinente o verbete nº 268 da Súmula do Supremo. Assinala a má-fé da Basilus S.A. Serviços Empreendimentos e Participações ao formalizar, consoante argumenta, abusivos recursos perante o Tribunal de origem. Assiste razão ao recorrente quanto à falta de manifestação em relação a agravo interno. Atentem para o consignado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Trata-se de agravo interno interposto contra despacho que indeferiu o pedido de degravação dos debates orais realizados no julgamento dos embargos de declaração no RMS 36.497/RJ, ocorridos na sessão de 3/3/2016, porquanto pendentes os votos do Ministro Benedito Gonçalves, que pediu vista dos autos, e dos Ministros Sérgio Kukina e Gurgel de Faria. Tendo em vista que que a Primeira Turma ainda está apreciando os embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no RMS 36.497/RJ, faz-se mister o sobrestamento do presente agravo interno até que o Colegiado conclua a prestação jurisdicional. Dessa forma, encaminhem-se os autos ao ilustre Ministro Benedito Gonçalves, para que tenha vista dos autos na forma do art. 162 do RISTJ. Findo o julgamento, venha o presente agravo interno para apreciação.



    A partir do exame das peças do processo, identifica-se a pendência do julgamento do agravo interno suspenso. Embora o Superior Tribunal de Justiça ainda não houvesse esgotado a atuação, deu-se sequência ao extraordinário.



    Em primeiro lugar, deve ser exaurida a jurisdição do Superior. Se pendente apreciação de recurso mediante o qual atacada decisão interlocutória daquele Tribunal, não cabia a remessa do extraordinário.



    3. Devolvam o processo ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de ser esgotada a jurisdição.” (e-doc. 35, p. 2-4; grifos nossos).



    10. No contexto do cumprimento da determinação do e. Ministro Marco Aurélio, ou seja, a estrita apreciação do pedido de fornecimento de degravação de sustentação oral, foram prolatados, pela Corte Superior, os seguintes acórdãos (ementas):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Indeferimento de pedido de degravação de sustentação oral, recursos de natureza jurisdicional não se prestam para impugnar decisões eminentemente administrativas. III – Agravo interno não conhecido.” (e-doc. 35, p. 12; grifos nossos). 



     



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o desfecho do recurso anterior, sendo certo que eventual reforma do julgado não condiz com a natureza integrativa dos aclaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 35, p. 65; grifos nossos).



    11. Já no e-doc. 35, p. 77-95, consta o segundo recurso extraordinário, datado de 05/06/2019, também apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e interposto contra os acórdãos acima apresentados.



    12. Neste momento, cumpre bem pontuar que os acórdãos atacados pelo segundo recurso extraordinário trataram exclusivamente do ponto jurídico relativo ao pedido de degravação de sustentação oral, não versando sobre a matéria de mérito, já constante do primeiro recurso extraordinário. 



    13. Esse segundo recurso extraordinário foi inadmitido pelo Relator, nos termos da Decisão de 05/03/2020:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO.



(...)



    Inicialmente não há qualquer consideração a tecer acerca da mencionada vulneração ao artigo 5º, incisos XXXVI e LXIX, da Constituição Federal, aventada neste recurso extraordinário, questionando a concessão da segurança pelo STJ, uma vez que essa matéria também foi deduzida no primeiro recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (fls. 1.028/1.042), e referido apelo foi admitido para o Supremo Tribunal Federal (fls. 1.076/1.078), estando naquela Excelsa Corte aguardando o julgamento acerca desse tema de mérito central. (fls. 1.096/1.098) Note-se que o STF apenas devolveu o processado ao STJ, para que houvesse o julgamento do agravo interno pendente de análise, não tendo havido ainda pronunciamento sobre o mérito da controvérsia. Assim, não há como se fazer juízo de admissibilidade daquilo que já foi efetivamente admitido para o STF, e está naquele Tribunal aguardando julgamento. 



(...)



    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 181/STF. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", primeira e segunda partes, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 36, p. 1-7; grifos nossos).



    14. Ainda no âmbito de apreciação desse segundo recurso extraordinário, em seguida, foram proferidos Acórdãos contrários ao recorrente, ambos em 09/06/2020, um em sede de agravo regimental, e outro em sede de agravo no recurso extraordinário:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. É uníssona a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF). 3. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE 956.302 RG/GO, concluiu que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF). 4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 5. Agravo interno não provido.” (e-doc. 36, p. 99-100; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 2. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.” (e-doc. 36, p. 114-120; grifos nossos).



    15. No e-doc. 36, p. 132-152, consta um terceiro recurso extraordinário, de 04/08/2020, movido contra o não provimento do agravo regimental — acórdão com ementa acima transcrita.



    16. Com interposição concomitante, no e-doc. 36, p. 153-171, consta um quarto recurso extraordinário, também de 04/08/2020, movido contra o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário - acórdão com ementa também acima transcrita.



    17. Em 13/08/2020, o Superior Tribunal de Justiça prolatou Decisão com seguinte teor:



    “DESPACHO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do STJ. O recurso extraordinário teve seguimento negado às fls. 1.392/1.398, por aplicação dos Temas 339, 895, 660 e 181, todos do STF. Não satisfeito, o recorrente interpôs concomitantemente agravo interno e agravo em recurso extraordinário. (fls. 1.401/1.424). A Corte Especial do STJ negou provimento ao primeiro e não conheceu do segundo. (fls. 1.490/1.509). Após, a parte aviou NOVOS recursos extraordinários, ao argumento, na primeira peça, de que teria havido violação aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e na segunda peça, de que teria ocorrido ofensa aos artigos 5°, incisos XXXV, LIV, LV, XXXVI e LXIX, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal. É o relatório.



    Não há mais nada a prover na espécie. Observa-se que a parte recorrente interpôs, novamente, recursos extraordinários, após o primeiro recurso extremo ter seu seguimento negado por esta Corte, decisão essa que foi mantida pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. O único recurso, em tese, cabível seriam embargos declaratórios, estes não opostos no prazo legal. Portanto, emerge-se a indevida reiteração de recurso já manejado, sendo evidente o esgotamento da jurisdição. Feitas essas considerações, fica determinado o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à Presidência do STJ.” (e-doc. 36, p. 185-186; grifos nossos). 



    18. Essa decisão, contudo, não prevaleceu. Ocorre que o Estado do Rio de Janeiro propôs, nesta Suprema Corte, a Rcl. nº 42.169/RJ. Em consequência de liminar concedida pelo e. Ministro Marco Aurélio nesta Reclamação, em 14/08/2020, cópia no e-doc. 36, p. 192-194, os autos do RMS nº 36.497/RJ tiveram sua tramitação suspensa, até que se desse o julgamento final da Reclamação. Essa suspensão foi expressamente registrada na Decisão de 03/09/2020, da Corte Superior, e-doc. 36, p. 197.



    19. Já no e-doc. 36, p. 235, consta Termo de Baixa, datado de 08/10/2020, com registro de remessa do “presente processo eletrônico à(ao) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com RE admitido às fls. 1076.” A mencionada Decisão de admissão, referida como constante das folhas 1.076, foi aquela proferida em 1º/03/2018, equivalente, neste RE nº 1.118.731/RJ, ao e-doc. 34, p. 171-173, portanto, tratando-se da já ocorrida, e acima citada, admissão do primeiro recurso extraordinário apresentado nestes autos. 



    20. Cumpre registrar, ainda, que, na referida Rcl. nº 42.169/RJ, foi proferida Decisão final, em 12/05/2021, pelo e. Ministro Marco Aurélio, determinando que estes autos fossem restituídos pelo Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal. Transcrevo:



    “DECISÃO



    RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.



    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:



    O Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no recurso em mandado de segurança nº 36.497, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.118.731, da relatoria de Vossa Excelência, e usurpado a competência do Supremo.



    Narra que a interessada, Basilus S.A., teve reconhecido, em processo diverso, abuso no direito de recorrer, sendo determinada a certificação da preclusão maior e o não recebimento, pelo setor de protocolo do Tribunal de Justiça, de recursos da empresa. Com mandado de segurança voltado a atacar a coisa julgada não se obteve sucesso. O Superior Tribunal de Justiça desproveu recurso ordinário, ante o versado no enunciado nº 268 da Súmula do Supremo – “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Frisa formulado pedido de degravação dos debates, indeferido, estando pendente agravo. Sublinha o provimento de embargos de declaração, determinando-se o julgamento de recurso no âmbito do primeiro processo, cujo desentranhamento veio a ser assentado pelo Tribunal de Justiça. Novos embargos declaratórios não alcançaram êxito.



    Sobreveio recurso extraordinário por si protocolado, o qual foi provido, retornando o processo ao Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo interposto com a finalidade de ver transcritos os debates. Assevera mantida a omissão quanto à apreciação do recurso, surgindo o desrespeito. Menciona a interposição de novo recurso extraordinário, inadmitido. Ressalta protocolados dois agravos, um direcionado ao Supremo e outro à Corte Especial do Tribunal reclamado. O primeiro não foi conhecido, considerado o princípio da unirrecorribilidade dos atos judiciais, e o segundo acabou desprovido.



    Sustenta inobservado o proclamado no recurso extraordinário nº 1.118.731, uma vez persistir o Superior Tribunal de Justiça na negativa de exame do agravo contra o indeferimento de transcrição dos debates ocorridos na Sessão de 25 de agosto de 2015. Discorre sobre a usurpação da competência do Supremo, no que, tendo em conta o segundo recurso extraordinário, caberia àquele Tribunal efetuar novo juízo de admissibilidade ou devolver o processo para fins de julgamento de mérito do primeiro.



    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do mandado de segurança. Busca determinação, ao Superior Tribunal de Justiça, para que analise o agravo envolvendo o tema da degravação. Pede, sucessivamente, a devolução do processo ao Supremo, visando julgamento do recurso extraordinário ou do agravo interposto em face da inadmissão.



    Vossa Excelência, em 14 de agosto de 2020, deferiu a liminar, determinando a suspensão do recurso em mandado de segurança nº 36.497 no Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal informa o histórico processual. Basilus S.A., em conte